Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. RE no 1.205.530 (TEMA 28). LEGITIMIDADE ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de precatório dos valores incontroversos em favor dos exequentes. 1.2. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, suspender a expedição de alvará. No mérito, requer o provimento recursal para determinar que os valores sejam devolvidos ao Distrito Federal ou que permaneçam depositados nos autos até o trânsito da decisão que julgou a impugnação ou, se levantados, que sejam restituídos em depósito em conta vinculada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se a decisão agravada comporta reforma, ou não, para afastar a determinação de prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva com a expedição dos requisitórios dos supostos valores incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a matéria já decidida, quanto ao tema da legitimidade ativa, este foi coberto pelo manto da coisa julgada, nos termos dos arts. 506 e 507 do CPC: "Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."
4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 28, com repercussão geral, é que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor só é possível para parcela incontroversa com trânsito em julgado: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
4.1. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “É constitucional o prosseguimento da execução do valor incontroverso, com a expedição de precatório ou RPV, em conformidade com a decisão do STF no Tema 28, sem que haja fracionamento indevido do crédito.” (Acórdão 1977820, 0747981-75.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 02/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Considerando a existência de decisão transitada em julgado, não há impedimento de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor da parcela incontroversa.”
____________
Dispositivos relevantes citados: STF, Tema 28. CPC, artigos 506 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969236, 0747063-71.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 1977820, 0747981-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.